Tribunal: STF
Processo: HC 267614
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, no exercício da Presidência desta Corte, que indeferiu este habeas corpus, em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar HC contra ato de Tribunal de Justiça (art. 102, I, i, da Constituição) (DOC 4). 
A parte recorrente sustenta que, “Embora se reconheça que, em tese, a competência originária para apreciação do writ seja do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ato emanado de Tribunal de Justiça estadual, (...) deve-se prestigiar a efetividade da tutela jurisdicional, mediante a remessa dos autos ao órgão jurisdicional constitucionalmente competente”.
Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso.
À vista disso, requer o provimento do agravo regimental “para reformar a decisão agravada” ou, de forma subsidiária, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.¿
¿ 
 Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise desta questão.
 Compreendo que assiste razão ao recorrente apenas quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Na linha do que constou da decisão monocrática, reitero que, na petição inicial deste habeas corpus, não foi apontado ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente